Tribunal: TJDFT
Processo: 0748994-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748994-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DIRCEU MARONEZI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, Dr. Pedro Matos de Arruda, que, em sede de ação de conhecimento proposta contra DIRCEU MARONEZI e outro, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando autorização para permanecer no imóvel posto “sub judice” até o julgamento final da demanda. Em suas razões recursais (ID 78144281), a autora informa, preliminarmente, que " ajuizou Ação Declaratória de Reconhecimento de Contrato Verbal de Compra e Venda de Imóvel, cumulada com pedido de Tutela Antecipada, em face de DIRCEU MARONEZI e ARANI ROHDEN (litisconsorte passivo necessário). A Agravante e o Agravado ARANI ROHDEN (seu ex-companheiro, com quem viveu em união estável desde 2017) adquiriram os direitos possessórios do imóvel onde residem em 09/02/2022, pelo valor total ajustado de R300.000,00(trezentos mil reais), tendo sido pago uma entrada de R$ 150.000,00. O imóvel está registrado em nome de DIRCEU, sócio e parceiro de ARANI.” Sustenta, em singela síntese, que a probabilidade do direito reside na prova dos indícios documentais e da confissão gravada do Agravado ARANI, contida em Ata Notarial, e que o perigo de dano se encontra pautada no fato de que a Agravante reside no único imóvel utilizado como moradia, e que as notificações extrajudiciais de desocupação, sob pena de cobrança de aluguéis, criam um risco concreto e iminente de ser retirada do lar. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando “determinar a imediata manutenção da Agravante na posse do imóvel (Setor de Chácaras Riacho Fundo, Casa 20, Riacho Fundo I, Brasília/DF), proibindo os Agravados DIRCEU MARONEZI e ARANI ROHDEN de praticarem qualquer ato de turbação, esbulho, ou de enviar novas notificações extrajudiciais para desocupação, até o julgamento final da lide.” Sem preparo, face a autora agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da autora agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Recebo a emenda de ID 253705563. SILVIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, residente no Setor de Chácaras Riacho Fundo, Casa 20, Riacho Fundo I, Brasília/DF, propôs ação declaratória de reconhecimento de contrato verbal de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de tutela antecipada em face de DIRCEU MARONEZI, residente na Qd. 03, lote 23, loja 01, Águas Claras/DF, e, como litisconsorte passivo necessário, ARANI ROHDEN, residente no mesmo endereço comercial. A autora narrou ter celebrado contrato verbal de compra e venda de imóvel com o primeiro requerido, com o qual teria ajustado o preço e pago, quase integralmente, com seu então companheiro, ARANI, assumindo a posse do imóvel. Sustentou que, embora tenha havido o pagamento do valor ajustado, o contrato não foi formalizado. Juntou ata notarial e comprovante de transferência bancária feito em nome de terceiro, além de documentos que indicariam a relação comercial entre os réus. Aduziu que viveu em união estável com ARANI desde 2017 e que o imóvel em questão foi adquirido na constância dessa relação, de modo que o companheiro deveria integrar o polo passivo. Alegou, ainda, sofrer ameaça de desocupação do imóvel e pediu, em tutela de urgência, autorização para permanecer no imóvel até o julgamento final da demanda, sustentando risco de dano diante das notificações extrajudiciais recebidas. Decido. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a autora afirma ter adquirido o imóvel por meio de contrato verbal de compra e venda, do qual seria promitente compradora, e que o pagamento do valor pactuado teria sido realizado com recursos próprios e de seu ex-companheiro. No entanto, observa-se que o único comprovante de pagamento juntado aos autos está em nome de terceiro (ID 253705592), o que fragiliza a demonstração da relação obrigacional entre as partes indicadas na inicial. Ademais, ainda que se confirme que o valor de R$ 143.000,00 transferido pelo terceiro Claudemir Luiz Loreni, em 09/02/2022, para o primeiro réu, ter sido para o pagamento da entrada do valor negociado entre os réus para a aquisição os direitos possessórios da coisa, a própria autora alega que não houve o pagamento de R$ 80.000,00. Também não há demonstração de pagamento do valor restante supostamente negociado de R$ 77.000,00, o que afasta a alegação de pagamento substancial do contrato. Demais disso, a alegação de que a aquisição se deu mediante contrato verbal, desacompanhada de outros elementos de prova mais robustos, impede o reconhecimento, neste momento processual, da probabilidade do direito. A existência de gravações e de ata notarial, por si sós, não comprovam o negócio jurídico invocado. Dessa forma, a análise da responsabilidade civil ou da existência da relação obrigacional demanda o exaurimento da cognição, com a oitiva das partes e produção de outras provas, a fim de esclarecer a dinâmica da negociação e a titularidade dos direitos sobre o imóvel. Ausente, portanto, a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, não se mostra possível o deferimento da tutela antecipada pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Anote ARANI ROHDEN, CPF 696.518.331-49, no polo passivo.” A tutela antecipada, apesar de não favorecer "coisa julgada material", defende a satisfação concreta e urgente do direito material, afeiçoando-se ao título e juízo executivos. É a efetivação da vontade do direito e viga da execução com sede na cognição sumária. A discussão sobre o que efetivamente pactuado verbalmente entre autora e o réu DIRCEU MARONEZI, gerando a consequente celeuma em discussão, não recomenda, em uma análise perfunctória, a tutela almejada pela demandante em sede de medida antecipatória, uma vez que a verossimilhança depende de exaustiva averiguação no campo das provas. Há que se considerar que a própria autora afirma que não houve o pagamento total da suposta avença, não existindo a demonstração de pagamento do valor restante supostamente negociado. Com efeito, necessário se revela a análise aprofundada das provas a serem produzidas por ambas as partes litigantes perante o d. Juízo monocrático para espancar quaisquer dúvidas inerentes ao negócio jurídico em questão, incabível na via recursal eleita. Não demonstrada a existência de fundamento jurídico apto a respaldar a pretensão da autora agravante, não é possível falar-se em probabilidade do direito alegado (“fumus boni iuris”). Dito isso, para se chegar à conclusão de eventual má fé ou questões outras por parte dos requeridos agravados, ancorada no que pactuado entre as partes litigantes, com a consequente averiguação do negócio subjacente, necessário se revela o aprofundamento das provas dos autos, incabível em sede de antecipação dos efeitos da tutela. Tal matéria deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, insubsistente em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta a tal finalidade. É certo que a matéria exige plena instrução probatória e apreciação pelo juízo de primeiro grau. Diante desse quadro, não se mostra possível, neste momento, antecipar os efeitos da tutela tal qual pretendida pela autora recorrente. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, as peculiaridades do caso demonstram a necessidade do contraditório e produção de provas, não se constatando a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator